Tribunal: TJMT
Processo: 1031492-72.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031492-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA MARIA MARTINS - CPF: 393.663.321-53 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA APENAS GOZAVA DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS E 15 (QUINZE) DIAS CONSTITUÍAM MERO RECESSO. PLEITO DE RECEBIMENTO DAS FÉRIAS DE 15 (QUINZE) DIAS INDENIZADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO.
AUSÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, em relação aos anos de 2016 a 2020.

2. A recorrente sustenta que não usufruía dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsto na legislação municipal, mas tão-somente de 30 (trinta) dias. Alega que gozava de 15 (quinze) dias anuais de recesso, período em que permanecia à disposição da unidade escolar, planejando as atividades do próximo semestre, participando de reuniões, dentre outras atribuições.

3. É de conhecimento notório que na rede pública de ensino há um período de 15 dias de suspensão das atividades escolares entre os semestres letivos, quando, ressalvada prova em contrário, os professores permanecem 15 dias afastados de suas funções laborais, enquanto os alunos gozam, igualmente, de momento de descanso/lazer.

4.
A parte autora alega que os próprios servidores do Poder Judiciário usufruem de recesso ao término de cada ano sem que esse período seja “descontado” dos 30 (trinta) dias de férias a que possuem direito regular, de forma que esse período de 15 (quinze) dias, que a mesma intitula de recesso, não poderia ser considerado como férias, motivo pelo qual entende que, além deles, lhe assistiria direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

5. No entanto, a carreira de magistério possui inúmeras peculiaridades que a distinguem dos demais profissionais, sobretudo em razão da necessidade de observância do calendário escolar. Assim, por exemplo, no que tange à temática dos autos, sabe-se que os professores não usufruem de férias à sua livre escolha, sendo vinculadas às férias escolares regulamentares.

6. Na presente hipótese, não há nos autos qualquer arcabouço probatório que ilida esse cenário, demonstrando que a Municipalidade exige que os professores trabalhem durante os 15 (quinze) dias de suspensão das atividades escolares, no período entre o 1º e 2º semestres do ano. A demandante não apresentou nos autos
quaisquer elementos que comprovassem a diferenciação pretendida
,
o que poderia ter sido demonstrado pelos mais variados meios de prova, como autoriza o art. 369 do Código de Processo Civil.

7. Assim, conclui-se que a autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito que alega,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

8. Diante desse contexto, não merece reforma a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados apenas para determinar o pagamento dos terços constitucionais de férias sobre os períodos de 15 (quinze) dias.

9. Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

12.
Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022